Tribunal: TJDFT
Processo: 0701741-57.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0701741-57.2025.8.07.9000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BEIRA LAGO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S.A., OR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES S.A. AGRAVADO: GUSTAVO ROCHA DE ANDRADE D E C I S Ã O O presente feito está relacionado, para fins de prevenção, à APC 0042501-72.2015.8.07.0001 (ID 72532643) distribuído ao eminente Desembargador FERNANDO HABIBE. Verificando-se a inexistência de qualquer óbice, redistribuam-se os autos ao relator prevento, nos termos do artigo 81 do atual Regimento Interno. Publique-se. Brasília/DF, 14 de julho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator